Tribunal: TJMT
Processo: 1010174-84.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010174-84.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JOAO MARCOS PONTES BUENO - CPF: 115.641.296-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010174-84.2022.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: TIAGO KLEIN DIAS.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM
EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito
, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

2.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

3.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais.

4.

Recurso conhecido parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação e, ao pagamento do valor de
R$ 2.098,95
(dois mil e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), por danos materiais, corrigido monetariamente com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem.
Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma no tocante ao valor do dano moral arbitrado. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) T
rata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por TIAGO KLEIN DIAS em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (1ª Reclamada) e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A (2ª Reclamada), todos amplamente qualificados nos autos.

Petição inicial (ID 102672150), na qual o Autor declara que adquiriu 03 bilhetes aéreos (ida e volta) da 2ª demandada (Azul), por intermédio da 1ª demandada (123 viagens), compreendendo o trecho de Cuiabá/MT para Recife/PE com ida no dia 24/04/2021 e retorno no dia 03/05/2021, totalizando um valor de R$ 2.098,95 (dois mil e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), porem os vôos originais foram alterados e na época da viagem o Estado de Pernambuco decretou “lookdomw” por conta da pandemia do Corona Vírus em decorrência de toda situação narrada o Autor optou por cancelar a viagem e fez a solicitação do reembolso das passagens. Fatos esses que a parte autor requer indenização por danos morais e materiais.

Audiência inaugural de conciliação (ID 120232621) restou infrutífera.

Contestação da 1ª Reclamada, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 107625483), alega que atua apenas como intermediadora entre o passageiro e a companhia aérea, cumprindo com o serviço ofertado, emitindo as passagens aéreas exatamente como foi adquirido pelos Reclamantes e quanto à má prestação de serviço alegado pelo Autor, esta relacionado diretamente ao fato do vôo ter sido alterado de forma unilateral pela companhia aérea Azul.

Contestação da 2ª Reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A (ID 120782564), alega que a alteração original do vôo contrato foi necessária devido à alteração malha aérea, seguindo as orientações da Torre de Controle.

(...)

Trata-se de demanda em que se discute responsabilidade por alteração unilateral de passagem aérea e a responsabilidade solidaria da intermediadora das vendas das passagens aéreas.

Resta incontroverso nos autos que os Reclamantes adquiriram passagem aérea da 2ª Reclamada por intermédio da 1ª Reclamada para o trecho Cuiabá (CGB) → Recife (REC) com vôo a ser operado pela companhia aérea AZUL. Porem os trechos de ida/volta sofreram alterações em seu horário original de embarque, apesar de ter sido comunicado sobre alteração de horário, houve o agravante do comunicado de “lockdown”, ocasionando a desistência da viagem por porte do Autor.

Ficou demonstrado nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões de atraso de conexão, impedimentos operacionais, problemas técnicos na aeronave ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da 2ª Reclamada (Azul), entendo que o dano deve ser reparado.

Em relação à responsabilidade solidaria da 1ª Reclamada, entendo que os limites da responsabilidade da intermediadora 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, restringe ao serviço por ela prestado, que é o de reserva dos vôos. Destarte, uma vez efetivada a reserva com êxito qualquer outro dano que o usuário venha a sofrer decorrente da efetiva prestação do serviço de transporte aérea de passageiros, como cancelamento repentino do vôo por questões inerentes a malha aérea ou manutenção da aeronave, serão imputados tão somente a empresa aérea.

Assim, não responde a empresa Reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA pela alteração do vôo adquirido pelo Reclamante.

(...)

Pela narrativa autoral, o autor manifestou interesse no reembolso dos valores. Tratando-se de situação peculiar, não se pode atribuir aos consumidores eventuais ônus no que se refere às multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias.

Portanto, deve haver o reembolso integral dos valores despendidos pelo consumidor/passageiro, com a compra das passagens aéreas, não sendo a hipótese de descontar a multa contratual, posto que não deu causa à desistência, a parte requerida fica desobrigada do fornecimento do serviço.

Registro que já transcorreu o prazo do pedido de cancelamento das passagens aéreas, sem que as partes Requeridas tenham realizado o estorno espontaneamente.

Friso que o caso em comento possui peculiaridades, que envolvem medidas de contenção ao contágio viral da Covid-19, cujos reflexos atingiram o cenário mundial.

No que tange aos danos morais, conforme alega o autor, estaria consubstanciado na negativa administrativa da parte requerida em remarcar o outro vôo e o imbróglio administrativo na solução do objeto da presente lide.

Assim, emerge a responsabilização das Reclamadas a título de dano moral.
” (destaquei).

Conforme apontado na sentença, ante o cancelamento do pacote de viagem em razão da Pandemia de Covi-19, o reclamante solicitou o reembolso dos valores pagos, mas não obteve sucesso, situação que configura falha na prestação do serviço.

Como é sabido, cabe o recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito,
caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo
186
e
927
do
Código Civil
, bem como nos moldes do artigo
18
, do
Código de Defesa do Consumidor
, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, diante dos transtornos de ficarem à mercê da espera do reembolso dos valores pagos no pacote de viagem, bem como, pela
desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Ademais, restou evidenciado o pagamento dos valores pelo pacote de viagem que não foi utilizado pelo reclamante, portanto, é devida a restituição a título de danos materiais como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00
(seis mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023